Tribunal: TJMT
Processo: 1018185-52.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018185-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), ALESSIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 03.266.145/0001-27 (REQUERENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REQUERIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL À APELAÇÃO.
ICMS. EXPORTAÇÕES. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. DECADÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO INDEFERIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal (efeito suspensivo ativo) em apelação que visa à suspensão da exigibilidade de créditos tributários de ICMS até o julgamento de mérito da apelação.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, com base no art. 151, V, do Código Tributário Nacional, alegando-se probabilidade de direito devido à imunidade tributária e à decadência, bem como risco de dano em razão da impossibilidade de emissão de certidão de regularidade fiscal e receio de constrição de bens.

III. Razões de decidir

3.
Os créditos foram constituídos com a ciência do contribuinte acerca dos Avisos de Cobrança Fazendária em 2013 e 2014, afastando-se a decadência e iniciando-se a contagem do prazo prescricional, o qual permaneceu suspenso durante o processo administrativo, que só foi finalizado em 2023, conforme o art. 151, III, do CTN.

4.
Com base na sentença de primeiro grau, não foi comprovada a imunidade alegada, devido à ausência de provas suficientes.

5. A suspensão da exigibilidade dos créditos com base no art. 151, V, do CTN,
não é viável
devido à ausência dos requisitos legais. Nesse caso, a suspensão só seria possível mediante
depósito integral, nos termos do art. 151, II, do CTN.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sem a presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 151, V, do CTN, só é possível mediante a realização de depósito integral, conforme o art. 151, II, do CTN
;

2.
Os créditos foram constituídos com a ciência do contribuinte acerca dos Avisos de Cobrança Fazendária, afastando o prazo decadencial e iniciando a contagem do prazo prescricional, o qual permaneceu suspenso até o julgamento definitivo do contencioso administrativo.

"

Dispositivos relevantes citados:
CTN,
arts
. 151, II e V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.732.120/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 31/05/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
Alessio
Indústria e Comércio de Madeiras Ltda
contra a decisão
monocrática
deste Relator, que indeferiu o pedido de
antecipação de tutela recursal (efeito suspensivo ativo) à apelação.

Nas razões recursais, a
a
gravante sustenta que faz jus à concessão do efeito suspensivo ativo à apelação, tendo em vista que estão presentes os requisitos autorizadores. Alega que a probabilidade de direito está demonstrada, pois os créditos tributários são inconstitucionais, uma vez que se referem a operações de exportação, devidamente comprovadas pelos documentos juntados aos autos, e, portanto, estão protegidas pela imunidade prevista no art. 155, § 2º, X, "a", da Constituição Federal.

Afirma, ainda, que os créditos tributários, além de estarem protegidos pela imunidade, foram atingidos pela decadência.
Argumenta que os Avisos de Cobrança Fazendária, lavrados em 2013 e 2014, constituíram os créditos tributários, que foram alcançados pela decadência entre 2018 e 2019.
No entanto, em 2020, os créditos ainda estavam sendo discutidos administrativamente. Como o prazo decadencial não sofre interrupção, conclui que, à época da discussão administrativa, os créditos já estavam extintos pela decadência.

Quanto ao perigo da demora, a
a
gravante alega que, sem a suspensão da exigibilidade dos créditos, estará impedida de continuar suas atividades, pois depende da certidão de regularidade fiscal para operar. Além disso, a cobrança, considerada ilegal, expõe a empresa ao risco de constrição de seus bens.

Ao final, requer o julgamento do recurso pelo colegiado, com o provimento do agravo interno, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo ativo à apelação, suspendendo a exigibilidade dos créditos tributários dos Avisos de Cobrança Fazendária nº 454452/76/68/2013, 454441/76/68/2013 e 1387209/76/68/2014, até o julgamento final da apelação (Id. 230300151).

As contrarrazões foram apresentadas pelo desprovimento do recurso (Id. 239124675).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
Alessio
Indústria e Comércio de Madeiras Ltda.
contra a decisão monocrática de Id. 225369185, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal
(efeito suspensivo ativo) à apelação.

Em síntese, trata-se, na origem, de ação de mandado de segurança que buscava a extinção de créditos tributários de ICMS, constantes nos Avisos de Cobrança Fazendária nº 454452/76/68/2013, 454441/76/68/2013 e 1387209/76/68/2014, com fundamento na alegada imunidade constitucional aplicável às operações de exportação e na suposta decadência dos referidos créditos.

Liminarmente, foi requerida a suspensão da exigibilidade desses créditos, a qual foi deferida pelo magistrado de primeira instância.
Contudo, em sede de sentença, a segurança foi denegada.

O recurso de apelação, interposto contra a sentença, aguarda distribuição neste Tribunal.

Nos presentes autos, busca-se a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de restabelecer a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários mencionados, até o julgamento de mérito do recurso de apelação.

Pois bem
.

Em que pesem os argumentos de que se vale a
agravante

contra o indeferimento do pedido de
efeito suspensivo ativo à apelação
,
peço-lhe vênia para confirmar, nessa oportunidade, a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos, sobretudo porque não me convenço

da necessidade de sua reforma.

Não obstante todo o esforço
argumentativo
desenvolvido pela
a
gravante, a insurgência não apresenta nenhum aspecto novo que possa superar os fundamentos contidos na decisão contestada. Pelo contrário, limita-se a reiterar a argumentação que embasou a petição do pedido, a qual, data vênia, já foi devidamente analisada, quando se decidiu pela não concessão.

Conforme se verifica, a probabilidade de direito é incerta, uma vez que, ao que tudo indica, não há que se falar em ocorrência de decadência
ou prescrição
no presente caso. Explico.

Os créditos foram constituídos com a ciência do contribuinte acerca dos Avisos de Cobrança Fazendária em 10/05/2013 e 01/12/2014, momento em que o prazo decadencial foi afastado, dando início à contagem do prazo prescricional.

Essa interpretação está em consonância com a inteligência da Súmula nº 622 do STJ, que estabelece:
“A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.”

O prazo prescricional, neste caso, permaneceu suspenso, pois, conforme se verifica nos autos de origem (Id. 124766145 e seguintes), a agravante inicialmente apresentou impugnação ao lançamento, o que deu origem aos processos administrativos nº 5117321/2013, 5116872/2013, 5117345/2013 e 5213367/2014, protocolados, respectivamente, em 05/06/2013, 06/06/2013 e 15/12/2014.

Com o indeferimento dessas impugnações, foi interposto recurso voluntário, gerando os processos administrativos nº 5857450/2020, 5857479/2020, 5857438/2020 e 5857483/2020, em 24/11/2020.

Após o indeferimento do recurso voluntário, foi solicitada revisão de ofício, resultando nos processos administrativos nº 51150966/2023, 51150728/2023, 51150958/2023 e 51150732/2023, protocolados em 13/04/2023 e 14/04/2023, e finalizados em 19/04/2023 e 17/07/2023.

Ou seja, nos termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, que determina que a exigibilidade dos créditos tributários fica suspensa enquanto perdurar a discussão administrativa, seja em grau de impugnação ou de recurso, o prazo prescricional, neste caso, permaneceu suspenso desde junho de 2013 e dezembro de 2014, quando foram interpostas as impugnações administrativas, até abril de 2023 e julho de 2023, momentos em que ocorreu o julgamento definitivo do contencioso administrativo.

Neste sentido
,
é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 151, III, E 174 DO CTN. ANÁLISE DO CONTEÚDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. [...] 3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que "
o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão
ex

officio
, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica
" (REsp 1.113.959/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe
de 11/3/2010). [...]”. (STJ -
AgInt
no
AREsp
n. 1.732.120/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 31/5/2021,
DJe
de 1/7/2021.)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que, uma vez constituído o crédito tributário pela notificação do auto de infração, não há falar em decadência, mas em prescrição, cujo termo inicial é a data da constituição definitiva do crédito, que se dá quando não couber recurso administrativo ou quando se houver esgotado o prazo para sua interposição. Não havendo impugnação pela via administrativa, caso dos autos, o curso do prazo prescricional inicia-se com a notificação. Precedentes:
AgRg
no
AREsp
. 800.136/RO, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES,
DJe
2.3.2016;
AgRg
no
REsp.
1.358.305/RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES,
DJe
17.3.2016. 2. Agravo Interno do Estado desprovido. (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
372.016/RO, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. em 14/2/2017, DJE 21/2/2017);

Portanto,
não há que se falar em decadência, tampouco prescrição.

Igualmente, entendo que, neste momento, não é possível afirmar que o lançamento do ICMS é indevido com base na alegação de que a operação se tratava de exportação. Ao contrário do que se sustenta, essa análise poderia, de forma prematura, esvaziar o objeto do recurso de apelação, que visa justamente à extinção dos créditos com base nessa alegação, a qual, conforme se depreende da sentença de primeiro grau, não foi devidamente comprovada. A análise, neste contexto, se limita a uma cognição sumária, que dispensa uma avaliação exaustiva e foca apenas na verificação de elementos que possam indicar a probabilidade do direito alegado, o que, neste caso,
não está claro.

Com efeito, não é possível suspender a exigibilidade do crédito tributário com base no art. 151, V, do Código Tributário Nacional. A suspensão, neste caso, só é viável mediante a realização de depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme prevê o art. 151, II, do referido dispositivo legal.

Por tais razões é que, no contexto fático e jurídico ora reapreciado, mantenho a decisão agravada, que não concedeu o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo à apelação então interposto, nos termos e pelos fundamentos já expostos.

Ao teor do exposto,

NEGO PROVIMENTO

ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024